Tribunal: TJBA
Processo: 8052504-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052504-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ELTON DOS SANTOS FERREIRA e outros

Advogado(s): PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas
C
orpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Paula Stéphanny Brandão Prado, em favor de Elton dos Santos Ferreira, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal. A defesa alegou ilegalidade da custódia, por ausência de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra amparo em fundamentação idônea, especialmente no tocante à demonstração concreta do
periculum libertatis
; e (ii) definir se, no caso, seriam suficientes e adequadas medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, com base na alegada reiteração da conduta do paciente de procurar a vítima menor de 14 anos, mesmo após advertência policial informal.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de elementos objetivos e concretos que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo vedada a motivação genérica ou baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

6.
A fundamentação apresentada pela autoridade coatora não demonstra, de forma empírica e objetiva, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, tampouco comprova
periculum libertatis
concreto e atual.

7.
As alegações de descumprimento de orientações policiais não foram formalizadas por meio de ordem judicial ou registradas no inquérito, o que inviabiliza sua utilização como fundamento autônomo para a prisão preventiva.

8.
A decisão impugnada deixou de observar o caráter subsidiário da prisão preventiva, previsto no art. 282, § 6º, do CPP, não havendo tentativa anterior de imposição de medidas alternativas, como distanciamento da vítima.

9.
O paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e rede de apoio familiar, circunstâncias que favorecem a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem parcialmente concedida.

Tese
s
de julgamento:

1.
A prisão preventiva exige a demonstração concreta do
periculum libertatis
, sendo inidônea a fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou em presunções sem lastro empírico.

2.
A imposição da prisão preventiva deve observar o caráter subsidiário da medida, sendo vedada sua decretação quando ausente a análise da suficiência de medidas cautelares diversas.

3.
A ausência de ordem judicial formal de distanciamento da vítima impede a imputação de desobediência como fundamento para custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXV; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 319, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 989.760/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 21.05.2025; STJ, AgRg no HC 764.069/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 15.12.2022; STJ, HC 577.438/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.06.2020, DJe 09.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8052504-55.2025.8.05.0000
,
impetrado pela advogada
PAULA STÉPHANNY BRANDÃO PRADO
(OAB/BA 61.839 e OAB/TO 12.582-A)
, em favor do Paciente
ELTON DOS SANTOS FERREIRA
, apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem vindicada, para revogar a prisão preventiva do Paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor,
fixando-lhe as
medidas cautelares de
comparecimento bimestral em Juízo, para justificar suas atividades, e

proibição de manter contato
de qualquer espécie
com
a ofendida
ou seus familiares, dos quais deve guardar uma distância mínima de duzentos metros
(art. 319,
I
I
e III
, do CPP),
sem prejuízo de medidas outras a serem
eventualmente
aplicadas pelo Juízo de origem
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
no
BNMP
3.0
em favor de
ELTON DOS SANTOS FERREIRA
,
CPF n.º 087.040.165-30, nascido em 02.12.1999, natural de Bom Jesus da Lapa/BA, filho de Marleide Arcanjo dos Santos, residente e domiciliado no Povoado Rio das Rãs, Zona Rural, CEP 47.600-000, em Bom Jesus da Lapa/BA, telefone (77) 99145-6745,

o

qual deverá ser imediatamente posto em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
,
e cientificado
que o descumprimento

das medidas cautelares diversas da prisão ora fixadas poderá ensejar o seu retorno à prisão.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01